Tribunal: TJSP
Processo: 0006987-07.2004.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Execução fiscal. Débitos de IPTU. A sentença extinguiu a execução e deve ser mantida, em razão da ilegitimidade passiva ad causam do executado original. O imóvel atrelado à exação foi objeto de alienação devidamente registrada no Cartório do Registro de Imóveis, antes do ajuizamento da execução. Nesta senda, a relação processual foi estabelecida de forma irregular, de modo que a extinção da

Ementa:
Execução fiscal. Débitos de IPTU. A sentença extinguiu a execução e deve ser mantida, em razão da ilegitimidade passiva ad causam do executado original. O imóvel atrelado à exação foi objeto de alienação devidamente registrada no Cartório do Registro de Imóveis, antes do ajuizamento da execução. Nesta senda, a relação processual foi estabelecida de forma irregular, de modo que a extinção da execução constituiu medida imperiosa, a qual não enseja reforma. Outrossim, não obstante o artigo 2o, § 8o da LEF facultar à Fazenda Pública a substituição da CDA, são vedadas alterações para afastar vícios de legitimidade, nos termos da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça. Ressalte-se, em complemento, que a ausência de atualização cadastral do imóvel tributado não legitima a substituição do título executivo, pois constitui apenas descumprimento de obrigação acessória. Nega-se provimento ao apelo fazendário.